Tribunal: CARF
Processo: 11080.907411/2013-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.907411/2013-24
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.424 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO
ESPECIAL
CONTRA
ACÓRDÃO
QUE
ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Não cabe conhecer de recurso especial de decisão de qualquer das turmas que
adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de
Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. Na hipótese, o acórdão
recorrido adota o mesmo entendimento da Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Gustavo
Guimaraes da Fonseca, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Carlos Henrique de Oliveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.907411/2013-24
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907411/2013-24

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no art.
67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, em face do acórdão no 1402-004.225, proferido em 12
de novembro de 2019, mediante o qual o colegiado, por unanimidade de votos, deu provimento
ao recurso voluntário para reconhecer a procedência de crédito adicional de R$ 2.092.149,42,
homologando as compensações pretendidas até tal limite.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS.
PARECER
NORMATIVO
COSIT
No
02/2018.
RECONHECIMENTO
INSTITUCIONAL DE CERTEZA E LIQUIDEZ. HOMOLOGAÇÃO.
Considerando a posição estampada no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, se
parte do valor que forma o saldo negativo demonstrado pelo contribuinte é oriundo de
débito de estimativa mensal, confessado por meio de Declaração de Compensação
(DCOMP), não há motivo para o Julgador denegar o direito pretendido. Sob tais
circunstâncias, o crédito alegado apresenta-se líquido e certo, conforme o disposto no
art. 170 do CTN, podendo saldar as compensações correspondentes.
Encaminhados os autos à Procuradoria da Fazenda Nacional em 06/01/2020 (fl.
1151), o recurso especial foi interposto em 22/01/2020 (fls. 1152/1162), tem como objeto a
matéria: DCOMP - Saldo negativo de CSLL composto por estimativa cuja extinção por
compensação não foi definitivamente homologada.
A recorrente indicou como paradigmas os acórdãos no 1801-00.108 e 3301-
002.191.
O recurso especial foi inadmitido pela presidente da 4a Câmara da 1a Seção nos
termos do despacho de admissibilidade (fls. 1166/1169), considerando não caracterizada a
divergência.
Cientificada a PFN apresentou agravo (fls. 1171/1179) que foi acolhido pela
presidente da 1a Turma da CSRF (fls. 1182/1190) apenas com relação ao primeiro paradigma
indicado (Acórdão no 1801-00.108).
No mérito a recorrente defende que a “declaração de compensação apresentada
sem que o respectivo crédito que a lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer
em momento posterior, não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação
nova que não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito”.

Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907411/2013-24

Ao final do seu recurso resume bem os fundamentos para a reforma do recorrido,
verbis:
Em suma:
(a) De acordo com o disposto na Lei no 9.430/96, e na Lei no 10.637, de 30 de dezembro
de 2002 a compensação é considerada declarada, tendo como principal efeito a extinção
dos débitos sob condição resolutória de posterior homologação. E, nos termos do art.
170, do CTN, a compensação de créditos tributários somente está autorizada com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública. Assim, a PER/DCOMP, no momento de sua transmissão, deve apontar
créditos líquidos e certos, sob pena de não-homologação da compensação
declarada.
(b) A condição acima exposta não foi implementada no presente caso porque no
momento da transmissão das PER/DCOMPs, não havia créditos líquidos e certos no
valor de R$ 2.543.982,40, referente ao montante das estimativas não quitadas até o
momento, mesmo diante de sua confissão por meio de declaração de compensação
não homologada.
(c) Ainda que sobrevenha decisão administrativa irrecorrível reconhecendo os créditos
indicados na presente PER/DCOMP, discussão travada em outro processo, esse fato não
tem o condão de convalidar de forma retroativa o declarado. Logo, seria necessária a
transmissão de nova PER/DCOMP após o “trânsito em julgado” da decisão
administrativa proferida no feito correlato, porque aí sim, os créditos gozariam, na
proporção em que reconhecidos, dos atributos de certeza e liquidez demandados
pela lei.
(d) A discussão sobre o crédito em si mesmo considerado deve ser objeto de análise e
julgamento nos autos correspondentes e não neste feito.
Logo, sob qualquer ótica que se vislumbre a questão, é forçoso concluir que o acórdão
hostilizado merece reforma, devendo ser restabelecida a decisão de primeira instância
que, de forma acertada, não homologou as compensações declaradas pelo contribuinte
interessado.
[...]
A contribuinte, ora recorrida, foi cientificada em 26/03/2021 (fl. 1196) e
apresentou contrarrazões em 11/04/2021(fls. 1200/1217), defendendo o não conhecimento do
recurso, por ausência de similitude fática entre o paradigma acolhido e o acórdão recorrido e, no
mérito, a manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.424 - CSRF/1a Turma
Processo no 11080.907411/2013-24

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A contribuinte questiona o conhecimento do recurso especial sustentando que
ausência de similitude fática entre o paradigma acolhido e o acórdão recorrido.
Ocorre que, independentemente da análise de tal questionamento, verifica-se que
o acórdão recorrido adotou entendimento que, posteriormente, veio a ser objeto da Súmula
CARF no 1771, verbis:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021). - Acórdãos Precedentes: 9101-004.841,
1201-003.026, 1201-003.432, 1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-
004.226, 1402-004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
Desta feita, em face do que dispõe o art. 67, § 3o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (Portaria MF. no 343/2015) 2, entendo do que o recurso é incabível em face da
decisão vergastada.
Ante ao exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial interposto
pela Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

1 Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021

2 Art. 67.
[...]
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso.

Fl. 1223
DF CARF MF
Original